Tribunal: STF
Processo: ARE 1265504
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE RODOVIA. PRORROGAÇÃO SEM LICITAÇÃO. TERMO INICIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na pacifica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada a partir da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.